Tribunal: TJSP
Processo: 1024270-10.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Pedido de fixação de danos morais não analisado. Atraso no pagamento de verba honorária decorrente do convênio DPE-SP/OAB. Dissabor que não se mostra indenizável, sem relevante repercussão em seus direitos de personalidade, visto que não demonstrado prejuízo concreto. Danos morais afastados. Recurso de apelação parcialmente provido. Embargos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Pedido de fixação de danos morais não analisado. Atraso no pagamento de verba honorária decorrente do convênio DPE-SP/OAB. Dissabor que não se mostra indenizável, sem relevante repercussão em seus direitos de personalidade, visto que não demonstrado prejuízo concreto. Danos morais afastados. Recurso de apelação parcialmente provido. Embargos acolhidos, com efeito parcialmente modificativo do julgado.